Tribunal: TJSP
Processo: 0010539-80.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
APELAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA - Autos devolvidos para a Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão - OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RETRATADO NO TEMA 905 (STJ), ATINENTE A ÍNDICES DE CORREÇÃO, nos termos do artigo 1.040, ii, DO NOVO CPC – Necessidade de retificação e adequação do julgado desta C. Turma Julgadora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307206
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010539-80.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado JOSE
CARLOS LUCIANO, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram o
julgamento e adequaram sua fundamentação. V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010539-80.2011.8.26.0053 -Voto no 27.200 – J.V
2
Apelação Cível no 0010539-80.2011.8.26.0053
Apelante/Apelado: Jose Carlos Luciano
Apelado/Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Comarca: São Paulo
Voto no 27.200 – J.V
APELAÇÃO
–
CORREÇÃO
MONETÁRIA
-
AUTOS
DEVOLVIDOS PARA A TURMA JULGADORA PARA
EVENTUAL ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO E/OU
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
-
OBSERVÂNCIA
DO
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RETRATADO NO TEMA 905 (STJ), ATINENTE A ÍNDICES
DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II, DO
NOVO
CPC
–
NECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
E
ADEQUAÇÃO
DO
JULGADO
DESTA
C.
TURMA
JULGADORA.
Trata-se de v. acórdão que, por votação unânime, deu parcial
provimento ao reexame necessário e ao recurso do INSS e deu provimento ao
apelo do autor.
O INSS opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.
Em
seguida
interpôs
Recurso
Especial,
remetido
ao
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público que, considerando o
julgamento do mérito do RESP no 1.495.146/MG (Tema 905), em
cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do atual Código de Processo Civil,
devolveu os presentes autos à Turma Julgadora para reapreciação da questão.
É o relatório.
A adequação da fundamentação e retificação do v. acórdão é
medida que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010539-80.2011.8.26.0053 -Voto no 27.200 – J.V
3
Os C. Tribunais Superiores fixaram entendimento sobre a
questão da correção monetária e a submeteram ao regime dos recursos
repetitivos (Tema 905 do STJ) e da repercussão geral (Tema 810 do STF).
Assim, consigno que, apesar de já ter decidido de forma diversa
em ocasião anterior (quanto ao fator de correção cabível na fase de
liquidação), atualmente, considerando a deliberação tomada em conjunto
pelos integrantes da E. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de alinhar
suas decisões ao posicionamento dos Tribunais Superiores sobre a questão,
venho adotando o IGP-DI como índice de atualização monetária até
dezembro de 2006; a partir daí, o INPC (Tema 905 do C. STJ, atrelado ao
REsp no 1.495.146/MG), até 29 de junho de 2009 e; deste marco em diante,
emprega-se o IPCA-E, considerando o julgamento do Tema 810 pelo C. STF
(RE 870.947/SE).
Destarte, em princípio, o montante devido a título de parcelas
atrasadas deveria ser monetariamente corrigido pelos índices acima
mencionados.
Contudo, é imperioso reconhecer que a autarquia interpôs apenas
Recurso Especial buscando a aplicação do entendimento do STJ a respeito da
questão e os autos retornaram para adequação e/ou manutenção da decisão
somente no tocante ao Tema 905 do STJ.
Assim, tendo em vista que aquela Colenda Corte fixou a
aplicação do INPC como índice de atualização de benefícios atrasados a partir
de dezembro de 2006, determina-se o emprego do INPC em lugar da TR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010539-80.2011.8.26.0053 -Voto no 27.200 – J.V
4
Em suma, o cálculo de liquidação deverá ser feito aplicando-se o
IGP-DI como índice de atualização monetária até dezembro de 2006 e; a
partir daí, o INPC (Tema 905 do STJ).
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico o julgamento e
adequo sua fundamentação, determinando a aplicação dos índices de
correção monetária como definido acima.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator